Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-75.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Juros remuneratórios. Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a hipótese dos autos apresenta prática de juros consideravelmente superiores à taxa média do mercado para operações desta natureza, conforme prova produzida

Ementa:
Apelação. Ação revisional cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes.
1. Juros remuneratórios. Embora admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, a hipótese dos autos apresenta prática de juros consideravelmente superiores à taxa média do mercado para operações desta natureza, conforme prova produzida pela autora. Revisão cabível. Inteligência do artigo 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Índice adotado segundo a taxa, média de juros do Banco Central. Instituição bancária ré que não trouxe qualquer elemento acerca das taxas aplicadas pelas demais instituições financeiras de igual ou semelhante porte.
2. Restituição simples dos valores cobrados, à míngua de comprovação de má-fé.
3. Dano moral. Inocorrência. Cobrança de encargos estipulados em contrato livremente celebrado entre as partes não configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão judicial que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios. Não há ofensa a direitos personalíssimos da devedora.
4. Sentença mantida. Recursos desprovidos.